Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, CAPUT C/C II, DO ESTATUTO DA OAB. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 941 DO CPC/15, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo prescricional da pretensão baseada em inadimplemento contratual é decenal, conforme a regra geral do art. 205 do CC/02.
2. O art. 206-A do CC/02 passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. O prazo prescricional da execução de honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, caput e II, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
4. O prazo prescricional da pretensão baseada em inadimplemento contratual é decenal, conforme a regra geral do art. 205 do CC/02
5. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
6. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
7. No caso concreto, considerando que as pretensões apresentam prazos quinquenal e decenal, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente.
8. Considerando que não houve o transcurso dos prazos da prescrição intercorrente, a r. sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular seguimento.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.